Tribunal: TJDFT
Processo: 0007102-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. ATRASO. ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. ARBITRAMENTO. TEMA 971, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA 43 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial (Tema 971, STJ).

2. A correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, e visa salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, sendo um dos meios de preservação do equilíbrio contratual.

3. Configurada a mora indevida pelo promitente vendedor, por ocasião do arbitramento do valor devido ao consumidor, à título de inversão de cláusula penal, deve ser considerada a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ).

4. O prejuízo do adquirente do imóvel tem início a partir do término do prazo de tolerância para entrega do imóvel e não a partir da distribuição da ação.

5. CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO. Em razão da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85, § 11, CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em desfavor da parte Apelada.